Tribunal: TJES
Processo: 5003903-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003903-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003903-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944, LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES17713-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817, TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP322581, KARIME RODRIGUES CESTARI - SP400958

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial e Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, apreciando pedido que visava o reconhecimento de inexigibilidade das obrigações assumidas pela agravante nos contratos de cessão fiduciária de recebíveis futuros, advindos de vendas a serem realizadas em seus estabelecimentos por meio de cartões de crédito e débito, especialmente aqueles celebrados com os bancos Banestes S/A, Safra S/A e Banco do Brasil S/A, então atrelados aos recebíveis oriundos das vendas dos cartões Banescard, Mastercard e Visa, indeferiu a medida alegando, em suma, a sua incompetência à luz do pedido formulado, bem como por entender que os referidos créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que, (i) muito embora o Juízo de primeiro grau tenha utilizado como parâmetro decisão proferida pelo STJ (REsp 1758746), cujo entendimento é pela inexistência de essencialidade e a não sujeição desses recebíveis ao processo recuperacional, tal questão ainda é controvertida; (ii) o juízo recuperacional é competente para tratar dos recebíveis; e (iii)
“as cessões fiduciárias sobre recebíveis dos mencionados cartões não performados até o ajuizamento do pedido de recuperação são irregulares, seja em razão da falta de individualização dos créditos cedidos, seja pela essencialidade do bem, seja porque nem mesmo existiam no momento da cessão, sujeitando-se, assim, à recuperação, [...].”
(pág. 39).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões nos eventos 1587460, 1589983 e 1786588.

Informações no evento 1698484.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 8 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003903-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944, LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES17713-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817, TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP322581, KARIME RODRIGUES CESTARI - SP400958

VOTO

Conforme relatado,
o
agravante, em síntese, alega que, (i) muito embora o Juízo de primeiro grau tenha utilizado como parâmetro decisão proferida pelo STJ (REsp 1758746), cujo entendimento é pela inexistência de essencialidade e a não sujeição desses recebíveis ao processo recuperacional, tal questão ainda é controvertida; (ii)
o juízo recuperacional é competente para tratar dos recebíveis;
e
(iii)
“as cessões fiduciárias sobre recebíveis dos mencionados cartões não performados até o ajuizamento do pedido de recuperação são irregulares, seja em razão da falta de individualização dos créditos cedidos, seja pela essencialidade do bem, seja porque nem mesmo existiam no momento da cessão, sujeitando-se, assim, à recuperação, [...].”.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais,
o C. STJ entende que os créditos bancários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA. TRAVAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que: 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos outros casos expressamente referidos em Lei. Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o numerus clausus do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. (...) (STJ; RESP 1.722.866; Proc. 2018/0027251-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1118). 2. Interpretando a norma estampada pelo artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, particularmente quanto à cessão fiduciária de créditos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que eles não se submetem à recuperação judicial e não podem sofrer medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação. 3. A doutrina ensina que estão excluídos da recuperação judicial basicamente os créditos bancários. Isto porque, a nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread) (RAMOS. André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ED. Rev. , atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. P. 733). 4. Deve ser mantida a decisão do Juízo a quo que resguardou às instituições financeiras ora agravadas o direito de promover as travas bancárias, porquanto alguns de seus direitos/créditos são considerados extraconcursais pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (art. 49, § 3º). 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES; AI 0012933-46.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVID
tjes
O. 1. Não procede a fixação de competência da 13ª Vara Cível de Vitória, em razão de estar a Agravada em recuperação judicial pois os créditos provenientes de Leasing não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação. 2. Já foi pacificado, no âmbito das turmas de direito privado do STJ, que os créditos provenientes de contrato de alienação fiduciária não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, face da regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0007183-24.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/09/2018; DJES 12/09/2018)

Ass
im
, não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que é entendimento do C. STJ e deste Tribunal de Justiça que os créditos bancários estão excluídos da recuperação judicial
e, portanto, devem ser submetidos ao juízo específico.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRAVA BANCÁRIA. EXCLUÍDOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
C. STJ entende que os créditos bancários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
e, portanto, devem ser submetidos ao juízo específico
.
2.

“[...]
2. Já foi pacificado, no âmbito das turmas de direito privado do STJ, que os créditos provenientes de contrato de alienação fiduciária não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, face da regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes. 3. Recurso desprovido.” (TJES; AI 0007183-24.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/09/2018; DJES 12/09/2018).

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.